Tribunal: STF
Processo: RE 1552626
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (Doc. 23, fl. ):



    “EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - NULIDADE DE ATO JURÍDICO - PRECATÓRIOS DA TRIMESTRALIDADE - INCONSTITUTICONALIDADE DA LEI N° 3.935/97 RECONHECIDA EM CONTROLE DIFUSO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA - SOBERANIA DA COISA JULGADA AINDA QUE O ATO SENTENCIAL TENHA FUNDAMENTO EM LEI POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL COM EFEITOS EX TUNC - A DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA SOMENTE É POSSÍVEL EM VIA PRÓPRIA - PRECEDENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1 A impossibilidade jurídica do pedido é uma questão que diz respeito ao mérito da demanda, com cognição exauriente, não devendo ser averiguada como preliminar, porque o exame é feito em estado de asserção. Preliminar rejeitada. 



    2 A questão de ordem analisada no Mandado de Segurança n° 2356/90 (100.01.001.001-3) ocorreu de forma incidental, não tendo sido veiculada como uma demanda. De forma que não configura litispendência por não envolver as mesmas partes, causa de pedir, pedido. Preliminar rejeitada. 



    3 A matéria tratada na presente demanda é de ordem pública, qual seja a violação à ordem constitucional, razão pela qual pode ser arguida a qualquer tempo. É justamente a perpetuidade de efeitos jurídicos inconstitucionais decorrentes da coisa julgada que autoriza o exercício da pretensão do Estado por meio do ajuizamento da ação declaratória. Preliminar de prescrição rejeitada. 



    4 Mérito: O princípio da segurança jurídica é um dos pilares do sistema jurídico. Sob tal enfoque, a proteção constitucional dispensada à coisa julgada em sentido material revela-se tão intensa que impede sejam alterados os seus atributos, de modo que nenhum ato estatal posterior poderá afetar-lhe validamente a integridade. 



    5 - A tese da relativização da coisa julgada - almejada pelo Estado - não encontra eco na Suprema Corte, merecendo destaque o sólido posicionamento do Ministro Celso de Mello, para quem não se revela processualmente ortodoxo nem juridicamente adequado, muito menos constitucionalmente lícito, pretender-se o reconhecimento da inexigibilidade de título judicial, sob pretexto de que a sentença transitada em julgado fundamentou-se em lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (RE 592.912 AgR/RS). 



    6 - Ainda que sobrevenha decisão oriunda do STF declarando com eficácia ex tunc - a inconstitucionalidade de determinado diploma legislativo em que se apoie o ato judicial transitado em julgado, estaremos diante da chamada coisa soberanamente julgada, insuscetível de modificação ulterior, mormente quando já esgotado o prazo para ajuizamento de uma ação autônoma de impugnação. Precedentes. 



    7 Pedido julgado improcedente.”



    Opostos Embargos de Declaração pela recorrida (Doc. 27), foram acolhidos para sanar os erros materiais apontados relativos à ausência de juntada da íntegra do acórdão do relator e à verba de sucumbência (Doc. 29).



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (Doc. 37), foram rejeitados (Doc. 39).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 47), interposto com amparo no art. 102, III, “c”, da Constituição Federal, o ente público alega que o acórdão recorrido, ao manter decisão de improcedência da ação, julgou válida lei local contestada em face da Constituição Federal, o que viabiliza a interposição do presente RE.



    Inicialmente, sustenta o seguinte contexto fático (Doc. 47, fl. 2): 



    “Cuida-se de ação declaratória de nulidade de ato jurídico/desconstituição de coisa julgada com declaração de inexistência do direito sobre o qual se finda o título executivo proposta pelo Estado do Espírito Santo em face de Vânia Maria Chiabai e outros, na qual requer que seja declarada "a ineficácia da decisão judicial já transitada em julgado, proferida nos autos do Processo (mandado de segurança) n° 2401/1990, o que resultará, como decorrência lógica, no reconhecimento da inexigibilidade do precatório dela decorrente, formalizado por meio da Portaria n.° 002/2002, nos autos do Precatório n° 200020000077.



    A ação busca desconstituir a condenação do Estado ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no índice de Preços ao Consumidor — IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual n° 3.935/87 (Lei da Trimestralidade), que foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.”



    Prossegue, aduzindo que a Lei Estadual 3.935/1987 foi considerada inconstitucional no julgamento dos RE’s 166.581/ES e 204.882/ES por esta Corte Suprema, que também declarou a inconstitucionalidade de leis de outras unidades da federação de idêntica previsão, como ocorreu, a título exemplificativo, por ocasião do julgamento das Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade n. 437/SC, 303/RS, 1064/MS e 464/GO” (Doc. 47, fls. 92-93).



    Destaca, ainda, a Súmula Vinculante 42, segundo a qual “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimento de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” (Doc. 47, fl. 93).



    Enfatiza que “o pagamento de precatórios decorrentes de decisões judiciais fundadas em lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal afronta a autoridade das decisões tomadas por esta Corte Suprema em controle de constitucionalidade, além de criar situação de irremediável desigualdade entre os servidores públicos estaduais” (Doc. 47, fl. 36), de forma que, no caso concreto, deve haver a relativização da coisa julgada. 



    Assevera que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE e do STJ é no sentido de que “decisões judiciais que contrariam a Constituição não fazem coisa julgada material” (Doc. 47, fl. 54), bem como que não há que se falar em violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o RE (Doc. 54).



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, passo à análise do mérito.



    Assiste razão ao recorrente. 



    Em primeiro lugar, diferentemente do que consta no acórdão recorrido, esta CORTE já decidiu pela possibilidade da relativização da coisa julgada. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Civil. Coisa julgada. Limites objetivos. Ofensa reflexa. Relativização da coisa julgada. Possibilidade. Precedentes. 



    1. É pacífica a orientação desta Corte no sentido de que não se presta o recurso extraordinário à verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional.



    2. Este Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de admitir, em determinadas hipóteses excepcionais, a relativização da coisa julgada.



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 508.283-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 21/5/2012)



    Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    De fato, nos termos da jurisprudência desta CORTE, “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” (Súmula vinculante 42/STF). No mesmo sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE TRIMESTRAL DE VENCIMENTOS/PROVENTOS NA FORMA DISCIPLINADA PELA LEI ESTADUAL Nº 3.935/87, PELA VARIAÇÃO DO IPC DO TRIMESTRE. VINCULAÇÃO A INDEXADOR DECRETADO PELA UNIÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A lei estadual, que determina que o reajuste da remuneração dos servidores fica vinculado automaticamente à variação do IPC, é inconstitucional, por atentar contra a autonomia do estadual em matéria que diz respeito a seu peculiar interesse. 2. Precedentes. Recurso extraordinário conhecido e provido, para denegar a segurança requerida.” (RE 166.581/ES, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJe de 30/8/1996) 



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA VINCULANTE 42. APLICABILIDADE. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária (Súmula Vinculante 42). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.190.883 AgR-segundo/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11/10/2019) 



    Ainda, nesse mesmo entendimento, RE 1346602 AgR-segundo, Rel. min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 6/2/2025; RE 1478651 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 23/6/2025; RE 1451057 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 14/8/2024; RE 1485492 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/6/2024; e RE 1346619 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 1º/4/2024, este último assim ementado: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. TRIMESTRALIDADE. VINCULAÇÃO A ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO: SÚMULA VINCULANTE N. 42. LEI ESTADUAL N. 3.935/1987. INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO: POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual merece ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar procedente o pedido inicial.



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente